Tribunal: TJMT
Processo: 1051682-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1051682-25.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: LUCILENE FRANCISCA DE ALMEIDA.
Recorridos: ATLÃNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e SERASA S.A.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.
2. Além de violar o princípio da inércia do Poder Judiciário (artigo 2o e 128 do CPC), o julgamento extra petita afronta também os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial.
3. A sentença extra petita deve ser declarada nula, com o retorno dos autos a origem.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051682-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 020.624.921-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022